Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721183-53.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEWYLTON WAGNER SOARES AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agrava o executado (ID 11728369) contra a decisão que rejeitou sua impugnação à execução de título judicial - R$ 77.310,37, a serem corrigidos e acrescidos de juros moratórios, além de honorários sucumbenciais - formado em demanda monitória na qual ofertou os respectivos embargos, que foram julgados improcedentes. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada improcedente, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR